Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-56.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-56.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMÍNIO RESERVA VERSATILE

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

APELADO: MÁRCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES e outros

Advogado(s)
:
MARIANA COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA. LEGALIDADE DA OBRA EM CONTEXTO DE AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO ARQUITETÔNICA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO ART. 1.336, III, DO
CC
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO RESERVA VERSATILE contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra os condôminos MÁRCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES E OUTRA, proprietários da unidade 41, pela suposta realização de obras sem autorização, com modificação da fachada. O
A
utor requereu a paralisação da
construção
e posterior demolição das estruturas. A
decisão terminativa
indeferiu o pedido e condenou o
Demandante
ao pagamento de custas e honorários. O recurso alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustentou violação à convenção condominial e ao art. 1.336, III, d
a Lei Adjetiva Civil
e pleiteou a reforma d
o
decisum

ou a redução da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a validade da citação realizada a funcionário da portaria; analisar a nulidade da sentença, por suposta ausência de fundamentação;
e
avaliar a legalidade da obra realizada em unidade condominial, diante da ausência de padrão arquitetônico uniforme.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação realizada a funcionário da portaria do condomínio é válida, conforme art. 248, §4º, do CPC, sendo inaplicável a alegação de nulidade por ausência de comprovação de prejuízo.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o
R
ecorrente impugna, de forma específica e coerente, os fundamentos da sentença.

5. A
decisão terminativa está
devidamente fundamentada, com base na prova dos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo nulidade.

6. A análise do conjunto probatório revela que o
C
ondomínio não possui padrão arquitetônico uniforme, com diversas alterações de fachada em outras unidades, descaracterizando a fachada original.

7. A interpretação do art. 1.336, III, do
CC
deve considerar o contexto fático; em cenários de tolerância generalizada a alterações, não há violação normativa capaz de justificar demolição.

8. A obra questionada se iniciou antes da aprovação do novo Regulamento de Obras e visa proteção contra intempéries, revelando-se útil e não ofensiva aos demais condôminos.

9. A condenação em honorários sucumbenciais foi majorada, de forma equitativa, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil erais), nos termos do art. 85, §11, do
Codex
, em razão da manutenção da sentença em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°8001475-56.2021.8.05.0080,
oriundos da
5
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Feira de Santana,

figurando
como
Apelante o
CONDOMÍNIO RESERVA VERSATILE
, sendo
Apelados
MÁRCIO DO NASCIMENTO GONÇALVES E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.